Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708826-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA MARIA ARAUJO DE MELO, LETICIA EVELIN ARAUJO DE MELO AGRAVADO: AYSLAN ALYNSON DA SILVA RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LARISSA MARIA ARAUJO DE MELO e LETICIA EVELIN ARAUJO DE MELO contra a decisão ID origem 225743144, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701034-84.2020.8.07.0005, movido em face de AYSLAN ALYNSON DA SILVA RIBEIRO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do requerido para fins de penhora de eventual meação a ele pertencente, nos termos a seguir: [...] Indefiro o pedido de ID 221508311. Não é possível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Nesse sentido: Não se pode penhorar valores que estão na conta bancária pessoal do marido da devedora, sendo que ele não constou do título executivo, pelo simples fato de serem casados em regime de comunhão parcial de bens. STJ. 3a Turma. REsp 1869720/DF, Relator p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694). Fica a parte exequente intimada para que indique bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Nas razões recursais, as agravantes argumentam que, como o agravado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, há presunção de comunicabilidade patrimonial, o que justifica a busca de ativos e para eventual futura penhora da meação, nos termos do art. 790, inciso IV, e 843 do Código de Processo Civil – CPC. Sustentam que a decisão impugnada não observou os princípios da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, apontam que a execução tramita há mais de 5 anos, que não têm logrado êxito em localizar bens penhoráveis em nome do agravado e que já indícios de que ele oculta o seu patrimônio, “[...] colocando-o em nome de outra pessoa, sendo, muito provável, que seja de sua própria esposa e, caso não seja concedida a tutela recursal de urgência, o Agravado poderá, inclusive, retirar eventuais bens em nome de sua esposa para continuar burlando a execução.”. Citam julgados para amparar a sua tese. Ao final, requerem, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a realização de pesquisa de bens (SISBAJUD, RENAJUD, SREI) em nome da esposa do agravado; subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir o arquivamento provisório da execução em razão da não localização de bens penhoráveis do agravado; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a sentença, de modo a determinar “[...] o uso dos sistemas conveniados para promover às credoras a pesquisa de bens em nome de Maria Tereza de Souza Ribeiro, casada em regime de comunhão parcial de bens com o devedor Ayslan Alynson da Silva Ribeiro.”. Preparo não recolhido em vista do deferimento da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, conforme registrado na decisão ID origem 59197585. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a pesquisa e eventual penhora de bens em nome da esposa do executado, ora agravado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2004 (ID origem 221508313); e (ii) subsidiariamente, verificar se a atribuição de efeito suspensivo é cabível para evitar o arquivamento provisório da execução por ausência de bens penhoráveis. Vale consignar que o cumprimento de sentença requerido em face do agravado refere-se a dívidas decorrentes de indenização por danos morais e materiais originadas de um acidente de trânsito, que resultou no falecimento da mãe das agravantes. O evento ocorreu em 13/2/2011; a sentença foi prolatada em 24/2/2016, tendo sido parcialmente reformada por este eg. Tribunal de Justiça em 8/2/2017, no tocante aos danos morais. Pois bem. O art. 1.658 do Código Civil – CC estabelece, como um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial, que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum, salvo as exceções listadas nos dispositivos seguintes. Sobre o tema, o Diploma Processual Civil prevê, no art. 790, inciso IV, que são sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Ocorre que o regime de comunhão parcial de bens não basta, por si só, para permitir a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor e a constrição de metade de eventuais bens encontrados para a satisfação de dívida imputada exclusivamente ao outro consorte. Primeiro porque não se sabe se os bens eventualmente encontrados seriam comunicáveis. Segundo porque a pesquisa e a eventual penhora configuram medidas restritivas que exigem a inclusão da esposa no polo passivo da execução, garantindo-lhe o devido processo legal e o contraditório. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA QUANDO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. 2. Não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.104.644/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 790, inc. IV, do CPC prevê a possibilidade de execução sobre bens do cônjuge ou companheiro, mas apenas nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. 4. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil determinam que, no regime de comunhão parcial de bens, apenas as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar oneram o patrimônio comum; dívidas em benefício particular não vinculam os bens do cônjuge alheio à relação jurídica que originou o débito. 5. A simples existência de comunhão parcial de bens não torna o cônjuge automaticamente responsável por obrigações do outro cônjuge, tampouco permite a constrição de seus bens sem respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 6. O cônjuge da devedora, como terceiro não participante do processo de conhecimento, não pode ser surpreendido na fase de cumprimento de sentença com restrições em suas contas bancárias pessoais, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). 7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a responsabilidade patrimonial do cônjuge no regime de comunhão parcial não é automática e depende de prova de benefício direto à entidade familiar (REsp 1.869.720/DF). 8. Na hipótese, não há comprovação de que a dívida de honorários advocatícios da devedora revertesse em benefício familiar, o que impede a responsabilização patrimonial do cônjuge e a autorização de pesquisa de bens em seu nome. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade patrimonial do cônjuge não devedor por obrigações contraídas pelo outro cônjuge depende de comprovação de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. 2. A inclusão de cônjuge não integrante da lide na fase de cumprimento de sentença exige respeito ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e art. 790, inc. IV; [...] (Acórdão 1956727, 0743185-41.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. O pedido subsidiário tampouco merece deferimento. Isso porque o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não impede a sua reativação caso sejam identificados novos bens penhoráveis do devedor, inexistindo risco de dano irreparável a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator